Tribunal: STF
Processo: RE 502307
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE – MATÉRIA IDÊNTICA – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, modificando o entendimento do Juízo, afastou a redução de parcelas do débito em execução, declarando a não aplicabilidade do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 ao processo. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 102 da Constituição Federal, e 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001. Aponta a negativa de prestação jurisdicional pelo Colegiado de origem em relação à violação de artigos constitucionais. Alega a constitucionalidade da criação de normas sobre direito processual civil por medida provisória no período anterior à Emenda Constitucional 32/2001. Discorre sobre a supressão de direitos de defesa do executado pela Lei nº 10.444/02, a contrariar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Sustenta ter a decisão recorrida implicado o reconhecimento da validade de direitos declarados inconstitucionais pelo Supremo, e negativa de vigência ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. 
    2. Colho os seguintes trechos da decisão recorrida:
    No caso, a decisão do STF foi tomada em recurso extraordinário (RE 226.855-RS), ou seja, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, e não em ação direta de inconstitucionalidade. Além do mais, não houve a declaração de inconstitucionalidade de lei, mas apenas entendeu-se que a interpretação dada à Constituição pelo acórdão recorrido era inconstitucional, por constituir errônea interpretação do conceito de direito adquirido, não sendo cabível a hipótese de o Senado Federal vir a editar resolução suspensiva de ato normativo, sendo, por isso, inaplicável, à espécie, o comando inserto no art. 52, X, da Lex Magna.
    Assim, não há como se cogitar de aplicação erga omnes e vinculante do citado acórdão, a ponto de restarem desconstituídas as decisões judiciais que esposaram entendimento contrário a ele. 
    [...]
    Dessa forma, do entendimento contido nos precedentes acima transcritos, ao qual me filio, deflui-se que a regra jurídica inscrita no parágrafo único do art. 741 do CPC diz respeito unicamente às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no exercício do controle concentrado da constitucionalidade. 
    [...]
    Ademais, cumpre destacar, ainda, que a MP n° 2.164-40, de 23.07.2001, foi editada em data anterior à Emenda Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001, a qual, ao dar nova redação ao art. 62 da Constituição Federal, vedou a edição de medidas provisórias sobre direito processual civil (CF, art. 62, §1°, I, “b”), donde se conclui que a citada vedação não é aplicável à medida provisória editada em data anterior a essa norma, conforme disposto no artigo 2°, da citada emenda constitucional [...]
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 2.418/DF, relator o ministro Teori Zavascki, declarou a constitucionalidade das disposições normativas do artigo 741, parágrafo único, e artigo 475-L, § 1º, Código de Processo Civil de 1973. Confiram trecho da ementa: 
    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 
    [...]
    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.
    Descabe potencializar a distinção entre precedentes do Supremo firmados em processo objetivo ou subjetivo. 
    Quanto aos honorários advocatícios, observa-se a ausência de interesse recursal, considerando o provimento da apelação para afastar a condenação neste ponto. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal Federal Regional da 1ª Região para que proceda ao julgamento na forma dos parâmetros indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator